Tribunal: TJSP
Processo: 1014745-42.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014745-42.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PAULO CESAR
DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
2
Apelação n. 1014745-42.2019.8.26.0344
Voto n. 20.878
Comarca:
Marília (4a Vara Cível)
Apelante:
Paulo Cesar Dias dos Santos
Apelada:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento

MM. Juiz:
Valdeci Mendes de Oliveira
Civil e processual. Bancário. Ação revisional. Julgamento
liminar
de
improcedência.
Pretensão
à
reforma
manifestada pelo autor.
Julgamento liminar incabível, pois não verificadas as
hipóteses previstas pelo artigo 332 do Código de
Processo Civil. Sentença nula (extra petita). Princípio da
adstrição.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelante Paulo Cesar Dias dos Santos ajuizou “ação
revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito” em face da ora apelada
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento aduzindo que
assinou cédula de crédito bancário tendo como finalidade a aquisição de veículo
por meio da qual lhe foi liberada a quantia de R$ 37.469,93 (trinta e sete mil e
quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) a serem pagos
por meio de 36 (trinta e seis) parcelas mensais fixas no valor de R$ 1.598,00 (mil
e quinhentos e noventa e oito reais), “por uma taxa de juros mensal de 2,49% e juros
anual de 34,35%”. Alegando que, no entanto, “referida contratação extrapolou os limites
pactuados sobre os incrementos incidentes nas parcelas pagas em atraso”, uma vez que de
acordo com trabalho pericial de profissional contratado teria havido “cobrança a
maior, diga-se indevida, naquelas parcelas pagas após o vencimento, em desacordo com o
descrito na cláusula 5”, pugnou pelo julgamento de procedência do feito a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
3
que fosse determinada “b.1) a revisão do contrato de financiamento com a aplicação das
regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, tornando insubsistente as condições
incompatíveis com o diploma legal, com a consequente b.2) devolução dos valores pagos a título
de juros remuneratórios acima da taxa pactuada de 2,49% ao mês sobre as parcelas pagas em
atraso com reflexos na multa moratória e juros de mora, quantia aproximada de R$
1.548,81 até outubro/2019; e b.3) a condenação da demandada no encargo que proporciona
a sucumbência, pagamento das custas e despesas judiciais, bem como nos honorários
advocatícios, estes fixados nos termos do artigo 85 § 8o do CPC” (fls. 1/6).
A sentença de fls. 111/112, na consideração de que “o pedido
do Autor encontra óbice em diversas súmulas proferidas por Órgãos Superiores e
Jurisprudências predominantes”, julgou liminarmente improcedente a petição inicial,
ao fundamento de que “não se vislumbra onerosidade, lesividade ou abusividade de
cláusulas contratuais nem de índices de aplicações de correções monetárias, certo que, foi feita
operação 'prefixada'” e de que “a petição inicial não inseriu números inteligíveis, não fez o
cotejo de números, não trouxe depósitos e não observou os artigos 330, parágrafos 2o e 3o c.c.
525, parágrafos 4o e 5o e 917, parágrafos 3o e 4o, todos do CPC/2015, certo que não veio
abalizada em jurisprudência dominante no assunto”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum ao argumento de que “as cobranças abusivas ocorreram nos encargos sobre as
parcelas pagas em atraso, abusividade destacada em prévio laudo pericial confeccionado e
juntado com a inicial, em cotejo com os pagamentos efetuados em atraso nos recibos e
comprovantes anexados com a peça inaugural, onde a aritmética demonstra que houve
diferenças a maiores aplicadas sobre os encargos dos juros cobrados nas parcelas, vale frisar,
não se questionando a taxa dos juros em si firmados em contrato pelas partes, tudo conforme
demonstrado na planilha de recálculo apresentado nos autos pelo apelante autor” (sic) (fls.
114/119).
Contrarrazões a fls. 122/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
4
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento.
O artigo 332 do Código de Processo Civil estabelece que
“Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que
contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV -
enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local”.
No caso concreto, respeitado o entendimento do magistrado
singular, não era o caso de julgamento liminar da demanda, pois não verificada
nenhuma das hipóteses supracitadas.
Com efeito, ao contrário do que parece ter entendido o MM.
Juízo a quo, não buscou por meio da presente demanda o autor a revisão ou
declaração de abusividade das cláusulas contratuais que fixaram taxas de juros,
índices de correções monetárias ou multas contratuais, mas sim, conforme
explicitado nas razões recursais, a eliminação de cobrança a maior alegadamente
havida no tocante às parcelas do financiamento pagas em atraso, em
desatendimento ao estipulado na cláusula 5a do contrato firmado entre as partes.
E nem se fale que não foi a inicial “instruída por planilha que
aponte o valor inquinado e, consequentemente, o quantum que se entende correto como devido”
(fls. 112), já que isso de fato ocorreu, como é possível observar da planilha de
fls. 100/102, segundo a qual profissional contratado pela parte autora concluiu
que houve o pagamento a maior de R$ 1.360,98 (mil e trezentos e sessenta reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
5
e noventa e oito centavos).
Na verdade, nesses termos o que se conclui é que a sentença
vergastada é absolutamente nula (extra petita), já que efetivamente deixou de
julgar o pedido do autor, em desatendimento ao princípio da adstrição.
Conforme o artigo 141 do Código de Processo Civil de 2015,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. E de acordo com o
artigo 492 do diploma processual em vigor (equivalente ao artigo 460 do
diploma revogado), “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Comentando o artigo 141 do Código de Processo Civil de
2015, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “é o autor
quem, na petição inicial, fixa os limites da lide”, porquanto “é ele quem deduz pretensão em
juízo”. Adiante os autores asseveram que “deve haver correlação entre pedido e sentença
(CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora
(extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da
parte”, hipóteses em que “a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se
citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 589/590).
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira ensinam
que “na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais
debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não
pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não postos pelas partes”,
enfatizando que “o julgamento ultra petita ofende os princípios do contraditório e do devido
processo legal, haja vista que leva em conta fatos ou pedidos não discutidos no processo”
(Curso de direito processual civil. 4a edição. Salvador: Editora JusPODIVM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
6
2009. Volume 2, páginas 311/312).
E Luiz Rodrigues Wambier esclarece que se considera “extra
petita a sentença que decidir sobre pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. Será
ultra petita a sentença que alcançar além da própria extensão do pedido, apreciando mais do
que foi pleiteado. E é infra petita a sentença que não versou sobre a totalidade do pedido,
apreciando apenas parcela dele, sem, todavia, julgar tudo quanto tenha sido expressado no
pedido” (Curso avançado de processo civil. 7a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2006. Volume 1, página 303).
Nesse sentido, aliás, vale colacionar julgados deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, mutatis mutandis:
“Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Julgamento liminar de
improcedência. Inconformismo. Não preenchimento dos requisitos
autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no artigo
332 do Código de Processo Civil. Reprodução da mens legis prevista
no artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Matéria que não é
exclusivamente de direito. Decisão contrária ao entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de abusividade das
taxas contratuais, que foi objeto de Recurso Repetitivo. Ausência de
contraditório com relação à peça inicial, sem possibilidade de
ampla defesa à ré e desenvolvimento completo da fase de
conhecimento da ação. Sentença anulada. Recurso provido para
anular a sentença, com determinação de retorno dos autos do
processo à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.”
(Apelação Cível n. 1005363-80.2019.8.26.0358; Relator Hélio
Nogueira; 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/05/2020)
“CONTRATO BANCÁRIO Contrato de financiamento para aquisição
de veículo automotor
Ação ordinária revisional de contrato
bancário c.c. consignação em pagamento Improcedência liminar
(art. 285-A do CPC)
Matéria não estritamente de direito e
dependente de contraditório regular e de eventual produção de
provas Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da
ortodoxia processual Prosseguimento do feito determinado com a
citação do réu para responder à ação Nulidade da r. sentença
decretada de ofício
Recurso prejudicado.” (Apelação Cível
1020158-23.2014.8.26.0405; Relator Correia Lima; 20a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014745-42.2019.8.26.0344 -Voto no 20.878
7
Direito Privado; Data do Julgamento: 20/06/2016)
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito na
origem.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)